Tribunal: TJPA
Processo: 0800468-95.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10274 - Exercício em Outro Município
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800468-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FABIO GOMES DOS SANTOS

PROCURADOR: JOELSON FARINHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONCURSO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DE NÃO FUNDAMENTAÇÃO DE TODOS OS PONTOS ALEGADOS EM RECURSO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO s com pedido de efeitos infringentes, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra decisão interlocutória proferida por esta relatora membra da 1ª Turma de Direito Público, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0801083-44.2021.8.14.0025, que negou o efeito suspensivo da decisão liminar, para que o ESTADO DO PARÁ mantenha o autor FABIO GOMES DOS SANTOS, ora agravado, no município de Marabá/PA, exercendo suas atividades laborativas no 4º BPM – MARABÁ/PA, e para tanto, torne público o ato administrativo correspondente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento, até o limite de 60 (sessenta) salários mínimos.

Em síntese na inicial, o autor relata que mora no município de Itupiranga/PA e, por tal motivo, ao se inscrever no concurso para admissão ao Curso de Formação de Praças – CFP – escolheu cursá-lo no município de Marabá. Afirma que ainda na condição de aluno do CFP, em 08 de julho de 2020, por meio do memorando Circular nº 04/2020 – DGEC, o autor foi obrigado a se apresentar, por ordem do Comandante Geral, ao Comando do Departamento Geral de Ensino e Cultura, sediado em Belém, para exercer suas atividades laborativas, na condição de aluno, enquanto aguarda o início de nova turma.

Alega que de acordo com o disposto no Edital do concurso, item 16.4, e art. 31 da Lei nº 6.626/04, o autor não pode ser forçado a servir em Belém, que se situa a 600km da cidade onde reside e cuida de seus dois pais idosos, que precisam de seu auxílio.

Requereu assim, a concessão da tutela antecipada, para que o autor retorne ao batalhão em que estava lotado, e no mérito, a procedência da ação.

O juízo deferiu a tutela antecipada de urgência.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso, alegando a ausência de ilegalidade, considerando que a comodidade do autor não pode prevalecer sobre o interesse público. Afirma ainda, que a interpretação dada pelo autor ao edital e a legislação pretende privilegiá-lo, violando a discricionariedade da Administração Pública.

Ressalta que ainda não foi constituída nova turma do curso de formação e não teria demonstrado o autor a sua melhor classificação para possuir direito de escolha, conforme previsto no item 16.4 do Edital.

Alega ainda, que a lotação não pode engessar a Administração Militar, devendo prevalecer o interesse primário do Estado ao interesse do servidor.

Requereu a concessão do efeito suspensivo, determinando que a parte contrária preste sérvio público no local indicado pela Administração. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso.

Foi proferida decisão interlocutória sobre o recurso de Agravo de Instrumento, negando o efeito suspensivo.

O Estado do Pará interpôs o atual recurso de Embargos de Declaração alegando que a decisão não rebateu todos os pontos alegados em seu recurso, e pediu o provimento do atual aclaratório com efeitos infringentes.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no pretérito art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende os embargantes, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

Assim, não há qualquer omissão a ser sanada, Não se pode confundir, também, a falta de fundamentação com a fundamentação sucinta. Sabe-se que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pormenores indicados pela parte, ainda que se trate de dispositivos normativos, devido o livre convencimento motivado. Assim, deve o magistrado fundamentar o seu entendimento, manifestando-se sobre os pontos que julgar relevantes para a causa.

A matéria foi devidamente ventilada no aresto embargado, é perceptível a presença da CF/88, Leis, entendimentos dos tribunais superiores na fundamentação do Acórdão, porém ainda é tida como omissa pelos apelantes.

É incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte, entretanto cabe interpretar que a parte apresentou o atual recurso apenas de forma protelatória devido a vasta fundamentação apresentada na decisão colegiada ora embargada.

O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Já sobre a alegação de erro material embora a pensão tenha sido concedida sobre voluntariedade foi confirmado nos autos a invalidez anterior à morte do pensionista, e além disso ficou comprovado a hipossuficiência do autor, dessa forma faz jus ao direito solicitado.

Desse modo, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão ou contradição, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023